Tribunal: TCU
Processo: 030.418/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10455/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.418/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Gilvan de Oliveira Cavalcante (XXX.954.171-XX); Igor Povoas Nascimento (XXX.745.577-XX); Joao Vitor Pereira Souza (XXX.199.013-XX); Marcio Silva Ramos Junior (XXX.808.877-XX); Matheus Felipe de Sa Alves (XXX.283.157-XX); Patrick Costa de Oliveira Bastos (XXX.407.937-XX); Pedro Henrique Candido Obermuller (XXX.956.077-XX); Raphael Souza Villa Verde (XXX.103.107-XX); Renan Amaro Leite Moura (XXX.544.717-XX); Richard Farias Nascimento (XXX.467.767-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.